Tribunal: TJPA
Processo: 0808985-93.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808985-93.2021.8.14.0301

APELANTE: M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. INCIDÊNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por contribuinte contra decisão monocrática que, ao julgar embargos de declaração, reconheceu o direito à compensação do indébito do DIFAL de ICMS recolhido indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal. O agravante busca a extensão dos efeitos da decisão também às operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extensão dos efeitos do julgado quanto à compensação do DIFAL de ICMS para operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto, com fundamento na jurisprudência firmada pelo STF no Tema 1.093 e na edição da Lei Complementar nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.093 (RE 1.287.019), firmou entendimento de que a cobrança do DIFAL de ICMS pressupõe a edição de lei complementar, aplicando-se o princípio da anterioridade nonagesimal apenas às operações com consumidores finais não contribuintes.
4. A jurisprudência consolidada no STF distingue a sistemática de incidência entre operações destinadas a contribuintes e a não contribuintes, não havendo extensão automática do entendimento firmado no Tema 1.093.
5. A Lei Complementar nº 190/2022 regulamentou o DIFAL apenas quanto às operações com consumidores finais não contribuintes, não se aplicando aos casos em que o destinatário final é contribuinte do imposto.
6. Inexistência de omissão na decisão monocrática agravada, que corretamente delimitou os efeitos da compensação ao universo de operações abrangidas pelo entendimento jurisprudencial vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.093 restringe-se às operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, não se aplicando às operações com consumidores finais contribuintes do ICMS.
2. A Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, apenas regulamenta a cobrança do DIFAL, impondo a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, "c"; art. 155, § 2º, VII e VIII; LC nº 190/2022, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.287.019 (Tema 1.093, RG), ADI 5469, ADIs 7066, 7070 e 7078; TJPA, ApCív nº 0804234-29.2022.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto por
M Dias Branco S.A Indústria e Comércio de Alimentos
, face a Decisão Monocrática de ID nº 23141023, que conheceu e concedeu provimento ao recurso de
Embargos de Declaração
oposto pela ora agravante, contra Decisão Monocrática que conheceu e concedeu parcial provimento aos recursos de Apelações Cíveis interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e por M. Dias Branco S. A. Indústria e Comércio de Alimentos, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança.

Em síntese, a parte impetrante aduz que vende mercadorias a consumidores finais
não contribuintes de ICMS
, contribuintes localizados em diversos estados, se submetendo ao recolhimento do ICMS/DIFAL. Atribui ao ente estatal a prática de ato ilegal e arbitrário consistente na cobrança de diferença de alíquota (DIFAL) por parte de autoridade do Fisco Estadual, à revelia do que teria sido fixado pelo Supremo Tribunal Federal ao estabelecer, como precedente vinculante, no Tema 1093. Afirma que a autoridade coatora, a despeito de estar submetida às regras nonagesimal e da anterioridade da lei tributária, aplica a cobrança da diferença de alíquota com amparo em lei estadual, sem observar suas limitações constitucionalmente determinadas, sobejamente após a fixação paradigma do TEMA 1093, frisando não haver lei estadual que trate especificamente da matéria após a edição da Lei Complementar 190/2022. Foi requerida a suspensão da exigibilidade do DIFAL.

O Juízo singular concedeu a segurança para suspender a cobrança durante o ano de 2022.

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação
, alegando a necessidade de reforma da sentença, ante a edição da Lei Complementar n° 190/2022 e a possibilidade de cobrança do ICMS DIFAL a partir da sua publicação. Argumentou que a Lei Complementar nº 190/2022 não se submete à anterioridade anual ou nonagesimal pois não cria tributo, apenas regulamenta sua criação, inexistindo óbice à produção de efeitos imediatamente após sua entrada em vigor. Ressaltou que o DIFAL foi criado pela Emenda Constitucional nº 87/15, tendo sido instituído no Estado do Pará por meio da Lei Estadual nº 8.315/15, que já obedeceu ao critério da anterioridade, e cuja produção de efeitos estava suspensa somente até o advento de Lei Complementar que regulamentasse a cobrança do tributo, razão pela qual, a partir da entrada em vigor da LC nº 190/22, o ente estadual pôde voltar a recolher o ICMS DIFAL imediatamente. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, denegando a segurança pleiteada.

A parte impetrante
M. Dias Branco S. A. Indústria e Comércio de Alimentos
também interpôs recurso de
Apelação Cível
, a fim de que a declaração de inconstitucionalidade na cobrança do Diferencial de Alíquota se estenda às operações envolvendo consumidor final, contribuinte de ICMS, bem como que se proceda com a expressa declaração do direito de compensar o indébito advindo do indevido recolhimento do DIFAL.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento e parcial provimento dos recursos de Apelações interpostos, nos seguintes termos:

Deste modo,
CONHEÇO DOS RECURSOS, DANDO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E NEGANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE ORA IMPETRANTE
, para permitir a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, pela empresa apelada a partir do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal, conforme a fundamentação lançada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de Apelação.

Contra essa Decisão Monocrática,
M. Dias Branco S. A. Indústria e Comércio de Alimentos
opôs
Embargos de Declaração,
alegando omissão no que tange a compensação de indébito.

Em
decisão monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento do recurso de embargos de declaração, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHES PROVIMENTO
para atender o pedido da Empresa de compensação do crédito a fim de ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos Lei Estadual nº 6.182/98, respeitado a prescrição quinquenal, os Temas 905 do STJ e 810 do STF com base na fundamentação lançada ao norte.

Face a essa Decisão, a impetrante
M. Dias Branco S. A. Indústria e Comércio de Alimentos
interpôs recurso de
Agravo Interno
argumentando que a referida decisão foi “
omissa quanto

a extensão dos efeitos ao consumidor contribuinte do ICMS, uma vez que a empresa impetrante pratica operações na condição de consumidora final, tanto na posição de contribuinte, quanto na posição de não contribuinte. Logo, há crédito a ser percebido pela empresa, haja vista o indevido recolhimento de DIFAL nas operações que atuou como consumidora final, CONTRIBUINTE,”

Desse modo, requereu o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão monocrática atacada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos:

Cinge-se a controvérsia em torno da possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS nas operações interestaduais destinadas a
consumidor final contribuinte do imposto
, antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022.

De início, verifica-se que não há razões para alterar a Decisão Monocrática agravado, eis que, apresenta-se em sintonia com o Tema 1.093 do STF, vejamos:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1.093), fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.”

Essa tese foi firmada exclusivamente em relação às operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos moldes do que previa o Convênio ICMS nº 93/2015, cuja inconstitucionalidade formal foi declarada na ADI 5.469.

Com a finalidade de equilibrar a distribuição do imposto nas operações interestaduais, o DIFAL/ICMS foi introduzido pela Emenda Constitucional nº. 87/2015, que deu nova redação ao art. 155, § 2º, VII, da CF/88, senão vejamos:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;

VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída:

a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;

b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto;

Desta forma, com o intuito de disciplinar e implementar a cobrança do DIFAL/ICMS, os Estados e o Distrito Federal firmaram entre si o Convênio ICMS nº 93/2015, regulamentado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). No âmbito do Pará, referida cobrança é tratada pela Lei Estadual nº 8.315/15, editada em 03/12/2015.

No entanto, no dia 24/12/2021, em julgamento conjunto da ADI nº. 5469 e do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº. 1.287.019/DF (Tema 1093), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das cláusulas que regulamentavam a cobrança do DIFAL no Convênio ICMS nº. 93/15, ante a necessidade de edição de Lei Complementar veiculando normas gerais.

Na ocasião, houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, exigindo-se a edição de lei complementar apenas a partir de 2022 (exercício seguinte à data do julgamento). Por consequência, a cobrança do DIFAL com base no Convênio ICMS nº. 93/2015
se manteve válida somente até dezembro de 2021
, exceto quanto à Cláusula 9ª, que tratava da cobrança em relação a microempresas e empresas de pequeno porte, vejamos:

"Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.”

Apesar de considerar válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015 que disciplinam a cobrança do DIFAL/ICMS, o STF determinou que não produziriam efeitos enquanto não fosse editada lei complementar federal dispondo sobre o assunto.

Nesse contexto, no dia 04 de janeiro de 2022, foi editada a Lei Complementar Federal nº. 190, alterando a Lei Kandir (LC nº. 87/96), regulamentando a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Mais adiante, quando do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIS 7066, 7078 e 7070, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que esse mecanismo de compensação deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, incidindo somente sobre as transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da Lei Complementar 190/2022, que o regulamentou, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta
, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação,
nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023. (Grifei)

Como se vê, a LC 190/2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, não se aplicando ao caso o princípio da anterioridade anual.

Destarte, o princípio da anterioridade nonagesimal, expressamente mencionado na parte final do artigo 3º da LC 190/2022, deve produzir efeito após 90 dias da data de sua publicação.

Referidas decisões forneceram parâmetros precisos quanto à aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, além de terem firmado entendimento sobre a constitucionalidade da Lei Complementar n.º 190/2022. De tais entendimentos extrai-se, de forma inequívoca, que a mencionada norma não institui nem majora tributos, impondo tão somente a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

A tentativa da agravante de aplicar, por analogia, os fundamentos adotados pelo STF na ADI 5.469 e no RE 1.287.019 aos casos envolvendo consumidores finais contribuintes do ICMS carece de respaldo técnico-jurídico, notadamente porque ignora a distinção ontológica e normativa entre os dois regimes de incidência tributária.

Registre-se que a edição da Lei Complementar nº 190/2022 apenas veio a regulamentar a sistemática específica prevista na EC 87/2015, em relação aos consumidores finais não contribuintes, não servindo como reconhecimento tácito da inconstitucionalidade de exigências anteriores em operações com contribuintes.

Nesse sentido, a Egrégia Corte já se posicionou:

Direito Tributário. Agravo Interno. ICMS-DIFAL. Lei Complementar nº 190/2022. Aplicação do Princípio da Anterioridade Nonagesimal. Recurso Desprovido.

1. Agravo Interno interposto, contra decisão monocrática que reconhece a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL e assegura o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A agravante pleiteia a suspensão da cobrança do tributo durante o exercício de 2022, alegando a necessidade de aplicação da anterioridade anual e a pendência de julgamento do Tema 1266 pelo STF.

2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, "c", da CF/88.

4. A pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do STF, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022.

5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ. COBRANÇA DE DIFAL/ICMS. LC N. 190/2022. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) TÃO SOMENTE NO PERÍODO ANTERIOR À CLÁUSULA DE VIGÊNCIA DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. ENTENDIMENTO RECENTE DO STF FIRMADO NA ADI 5469 E RE 1287019 COM REPERCUSSÃO GERAL. LC 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. INAPLICABILIDADE.LEI REGULAMENTADORA QUE NÃO INSTITUI E NEM MAJOROU TRIBUTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804234-29.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2024) (grifo nosso)

Assim, opina-se pelo não provimento do agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão por ausência de respaldo jurisprudencial e legal.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter o
decisum
guerreado nos moldes proferidos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2025